Tribunal: STJ
Processo: 0338029-18.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032962 - SP (2025/0338029-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FRANCIS FERNANDES BALEEIRO
ADVOGADO
: CLEBER DIAS MARTINS - SP302451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. FURTO QUALIFICADO E
HABEAS CORPUS
AMEAÇA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE
SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: affb2c2d-4495-4be0-be8a-bde576455419

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032962 - SP (2025/0338029-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FRANCIS FERNANDES BALEEIRO
ADVOGADO
: CLEBER DIAS MARTINS - SP302451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. FURTO QUALIFICADO E
HABEAS CORPUS
AMEAÇA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE
SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Francis Fernandes Baleeiro
contra a decisão por mim proferida, em que concedi, em parte, a ordem impetrada para
minorar sua pena, mantendo o regime inicial semiaberto, pelos fundamentos
sintetizados na seguinte ementa (fl. 62):
PENAL.
. FURTO QUALIFICADO E AMEAÇA.
HABEAS CORPUS
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE REVISÃO.
INADMISSIBILIDADE.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
COAÇÃO
ILEGAL
PARCIALMENTE
EVIDENCIADA.
MAUS
ANTECEDENTES.
PERÍODO
DEPURADOR. LONGO DECURSO DE TEMPO. DIREITO AO ESQUECIMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
VETORIAL.
REDIMENSIONAMENTO
DA
REPRIMENDA.
liminarmente concedido, em parte.
Writ
A defesa do agravante reitera o pleito de modificação do regime inicial de
cumprimento da pena para o aberto.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário,
sua submissão ao órgão colegiado competente.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50692820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/09/2025 12:43:02
Código de Controle do Documento: 9c02bc0c-2219-44ad-a143-9fe10428ad18

Não obstante os argumentos do agravante, a decisão agravada deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior entende que a presença
de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para justificar a imposição
(AgRg na Pet no REsp n. 2.149.179/MS, da minha
de regime carcerário mais gravoso
relatoria, Sexta Turma, DJEN
– grifo nosso).
20/3/2025
Nesse sentido: AgRg no HC n. 1.012.489/AC, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
.
5/8/2025
15/8/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental
nego provimento
Documento eletrônico VDA50692820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/09/2025 12:43:02
Código de Controle do Documento: 9c02bc0c-2219-44ad-a143-9fe10428ad18

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.032.962 / SP
Número Registro: 2025/0338029-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15018477520218260438
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLEBER DIAS MARTINS
ADVOGADO
: CLEBER DIAS MARTINS - SP302451
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FRANCIS FERNANDES BALEEIRO
CORRÉU
: RUBENALDO FERNANDES BALEEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO PRIVILEGIADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCIS FERNANDES BALEEIRO
ADVOGADO : CLEBER DIAS MARTINS - SP302451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51650315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:43
Código de Controle do Documento: f7f2bfa7-ffb9-4abe-85c9-8f220a5df5e1

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:43
Código de Controle do Documento: f7f2bfa7-ffb9-4abe-85c9-8f220a5df5e1